Tribunal: TJMT
Processo: 0057283-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NATIVA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMITIVAS LTDA

Número do Protocolo: 57283/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO DO COLEGIADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Em se tratando de Execução Fiscal, a intimação da Fazenda Pública, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória deve ser pessoal, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, indiscutíveis a inércia da parte e a configuração do abandono.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
NATIVA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMITIVAS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n. 151141/2017, por ele interposto. Segue a ementa do Acórdão fustigado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC) - POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL - CARGA DOS AUTOS PELO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – De acordo com o que dispõe o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, e com os precedentes exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal da Fazenda Pública pode se dar por meio de remessa.

O Embargante aduz, em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto a Execução Fiscal deveria ser suspensa pelo prazo de um ano, ao final do qual, inicia o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, de acordo com o art. 40 da Lei 6.830/80.
Posto isso, pugna pelo conhecimento dos aclaratórios e seu acolhimento, para que lhes sejam aplicados os efeitos infringentes, e, via de consequência, conhecido o direito vindicado no Recurso. (fl. 43/51).
Ausentes as contrarrazões. Certidão fl. 61.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, por ele interposto, nos autos da Execução Fiscal, alegando a existência de omissão.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.
Entende o Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CESSÕES DE DIREITO. VALIDADE. PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam eliminar contradição, aclarar obscuridade ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal.
2. O reexame de matéria já decidida, com a simples intenção de alterar o decisum impugnado, é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – 1. Não prospera a pretensão da embargante, pois, no caso, não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC. 2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas e tão-somente para sanar obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão verificada no julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado. 3. No Recurso Especial não houve qualquer insurgência relacionada à incidência dos juros moratórios, não foram indicados dispositivos legais violados acerca do tema e sequer invocou-se dissídio jurisprudencial quanto ao assunto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP nº 200301687127 – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – D.J.U. de 6-3-06 – p. 299).
Analisando, detidamente, com acuidade, a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto, de acordo com a fundamentação do voto, as alegações do Embargante foram rechaçadas, haja vista que foi feita a carga dos autos ao Exequente para se manifestar, em 18.12.2014 com devolução em 13.05.2015. Portanto, está demonstrado que se manteve inerte por cinco meses sem qualquer manifestação.
A alegação de suspensão do processo pelo prazo de 01(um) ano e a prescrição intercorrente não foram objetos do recurso, porque sua análise se deu pela desídia da Fazenda Pública que não se manifestou quando intimada pessoalmente a fazê-lo.
Não há falar, portanto, em suspensão do processo e inicio da contagem do prazo de prescrição intercorrente, matérias que vêm a inovar matéria recursal.
Posto isso, não há acolher as alegações suscitadas pelo Embargante, pois todas as razões constantes no recurso foram apreciadas, contudo, afastadas, e as dos aclaratórios, arguindo omissão no acordão em exame se trata de inovações recursais.
Sendo assim, em que pese às alegações de omissão na decisão embargada, entendo que carece de razão o Embargante.
Desse modo, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR